Tribunal: TJMT
Processo: 1021081-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021081-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 523.031.521-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021081-70.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuição De Energia S.A

Parte Recorrida(s):
Maria Jose da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 89

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
DE R$ 4.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 264,54 (duzentos e sessenta e quatro e cinquenta e quatro centavos) e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A parte autora alega em sua exordial que é titular da unidade consumidora 6/209912-5, e que em janeiro/2019 notou que a fatura estava acima da média de consumo e por isso solicitou vistoria junto à reclamada, contudo, fora informada de que seu consumo estava sendo invertido com o de sua vizinha.

4.

Afirma que tentou solucionar o problema junto ao PROCON, no entanto, não obteve êxito.

5.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta e que se deve levar em consideração as alterações climáticas.

6.

No entanto,

em que pese a alegação da concessionária de energia ré de ausência de ato ilícito,
não apresentou
justificativa plausível sobre a inversão dos medidores de energia da residência da parte autora e o de sua vizinha, nem sequer o porquê não atendeu às solicitações administrativas da recorrida para a correção do erro.

7.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha na prestação de serviço oferecidos pela recorrente, aliado ao fato de que a parte autora executou tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, conforme protocolos acostados no id. 108653493, tendo, inclusive, procedido à reclamação perante o PROCON Estadual.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022